Tribunal: TJDFT
Processo: 0700794-71.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP DO CONDOMÍNIO. INSATISFAÇÃO COM A GESTÃO DO SÍNDICO. OFENSAS NÃO CARACTERIZADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, em razão de mensagens postadas em grupo de whatsapp de condomínio, as quais, segundo o autor, teriam lhe causado situações vexatórias, ofendendo atributos de sua personalidade.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 72789172. Fica deferida a gratuidade de justiça à parte recorrida, eis que assistida pela Defensoria pública do DF.
3. Na sentença recorrida o magistrado de origem assim pontuou: “Com efeito, os elementos carreados não são aptos a confirmar que o autor tenha sofrido algum constrangimento por parte da ré a justificar a reparação pretendida. Nesse prisma, não obstante as mensagens no grupo de Whatssap, não vislumbro excessos ao ponto de configurar violação de direito da personalidade a gerar o ilícito civil, que ocorre quando tecidas opiniões de modo desproporcional, desarrazoado, e com nítido caráter de injuriar e difamar outrem. Ademais, não há qualquer informação nos autos de que as supostas ofensas são desferidas em face do autor. Trata-se na verdade de dados sobre a administração condominial e supostas irregularidades. No mais, o autor não demonstra desdobramentos fáticos decorrentes da conduta capaz de macular sua personalidade, circunstância a inviabilizar a pretendida reparação por dano moral.”
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
5. O artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Além disso, o artigo 187 do mesmo diploma legal prevê que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
6. No caso, o conjunto probatório não evidencia intuito da recorrida em ofender a honra subjetiva do recorrente ou mesmo sua integridade física ou psíquica. Do mesmo modo, não se vislumbra abuso de direito no tocante à insatisfação manifestada pela recorrida e por outros condôminos, em grupo de mensagens, quanto à gestão do condomínio conduzida pelo recorrente. Assim, sentença não merece qualquer reparo, não tendo sido verificada qualquer deficiência em sua fundamentação.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.